Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM PORTAIS ELETRÔNICOS POR DIRETÓRIOS POLÍTICO-PARTIDÁRIOS. JUÍZO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE TRANSFOBIA DE COMENTÁRIOS DE FILIADA NAS REDES SOCIAIS. EXPRESSÃO DA MUNDIVIDÊNCIA E DA IDEOLOGIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DO RESPEITO AO PLURALISMO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26, assentou, a bem do respeito ao pluralismo e à tolerância, que a esfera de proteção das liberdades não contempla o discurso de ódio que exterioriza e incita a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em virtude de sua orientação sexual ou identidade de gênero (ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020).
2. A partir da revisão dos fatos e provas que foram produzidos nos autos, verifica-se que as publicações realizadas nos portais eletrônicos dos diretórios partidários réus configuram crítica civilizada aos comentários externalizados pela autora, sua filiada, em suas redes sociais, representando dissenso argumentativo quanto ao tema da transexualidade e da transfobia e à opinião manifestada por uma das integrantes da plataforma partidária na internet. Não houve nas notas difundidas pelos apelados a imputação falsa de fato definido como crime (calúnia), nem tampouco de fato ofensivo à reputação (difamação), à dignidade ou ao decoro (injúria), mas mera manifestação de modo de ver contrário dos diretórios partidários e de parcela interna de seus integrantes ao conteúdo da opinião exposta pela apelante em suas mídias sociais.
3. A existência de conflito de posições ideológicas antagônicas e o debate crítico de ideias, cuja expressão do pensamento alcança compreensões deliberadamente distintas sobre a caracterização de transfobia, encontram-se amparados pela esfera de proteção da liberação de manifestação de pensamento, de comunicação e de expressão (arts. 5o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal).
4. Nesse contexto, por ausente o descompasso entre o direito à liberdade de manifestação e expressão do pensamento e a inviolabilidade à honra, as publicações realizadas, além de possuir tom equilibrado e abrir espaço para a discussão dos pontos de vista divergentes nos termos dos estatutos partidários e mediante o devido processo legal administrativo, cumpriram com o dever objetivo de cuidado ao elucidar a mundividência da plataforma político-partidária e a possibilidade de escrutinar os argumentos expostos por sua filiada em civilizado paradigma estatutário de devido processo. Não há que se falar, portanto, em ato ilícito caracterizador de dano moral, afigurando-se escorreita a sentença em que julgada improcedente a pretensão inicial.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.